Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. Essa a razão por que a impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert.
2. O ilustre Juízo a quo adotou o laudo pericial, pois tal trabalho dirimiu a controvérsia instaurada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.